Tribunal: TJBA
Processo: 8124811-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124811-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: CONDOMINIO CAB EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS. ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, questionando a taxa de juros.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação da taxa de juros a ser utilizada quanto aos danos materiais.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente sendo previstos para o caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

4.

No caso dos autos, todos os temas suscitados no apelo foram enfrentados no acórdão, de modo que não há se falar em omissão.

5.

A insatisfação da parte com o índice de juros considerado na sentença deveria ter sido objeto de impugnação oportuna, o que não ocorreu. Trata-se de inovação recursal, não sendo possível o conhecimento dos embargos nesse quesito.

6.

Considerando-se, contudo, que a taxa de juros constitui matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício, inclusive em sede de cumprimento de sentença, entende-se pertinente a complementação do acórdão, de ofício, nessa matéria.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Acórdão reformado de ofício. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124811-43.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada CONDOMINIO CAB EMPRESARIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer dos embargos de declaração e reformar o acórdão de ofício
, nos termos do voto do relator.